Tribunal: TJMT
Processo: 1049845-14.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049845-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 164.919.088-36 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 164.919.088-36 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO NÃO CONHECIDO E 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO. .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
1º APELO
– AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E ESTRANHAS ÀS DEBATIDAS NOS AUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
2º APELO
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
1º APELO

NÃO

CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.

Não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
e
ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA
visando reformar a sentença, de Id. n.º 90982957, proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão Contratual nº 1049845-14.2019.8.11.0041, movida por
ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes a inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, apenas para determinar a devolução da cobrança indevida a título de tarifa de registro de contrato em R$ 347,52 e afastar a capitalização dos juros moratórios, bem assim a verificação se a taxa de juros remuneratórios foi efetivamente aplicada, competindo na fase de liquidação de sentença a apuração dos valores cobrados a maior e, em havendo sejam corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.”

Os embargos de Id. n.º 90982960, opostos por
ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, foram rejeitados na decisão de Id. n.º 90982966.

Em suas razões, de Id. n.º 90982962, o 1º apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
, discorre sobre o princípio do
pacta sunt servanda
e aduz que não há ilegalidade nos juros remuneratórios, portanto deve ser mantido nos termos pactuados. Discorre sobre a legalidade das tarifas contratadas e a impossibilidade da repetição de indébito. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a 2ª apelante,
ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, nas razões de Id. n.º 90982968, pede a reforma da sentença para que seja anular a cobrança das tarifas de avaliação do bem (R$390,00) e de cadastro (R$385,84).

As contrarrazões foram ofertadas somente pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A., no Id. n.º 90982971. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor, ora 2º recorrente, ajuizou a demanda de origem a fim de revisar, mediante a aplicação da lei consumerista, o contrato de financiamento n.º 0100951285 - Id. n.º 90982028, celebrado com o banco requerido, ora 1º apelante, em 26.10.2016, destinado à aquisição do veículo Toyota Corolla no valor de R$37.239,36, para pagamento em 48 parcelas de R$1.226,61.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e em face desse decisum insurgem-se ambas as partes, de um lado para manter os juros remuneratórios e as demais tarifas na forma pactuada e de outro para seja anulada a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de cadasto.

Pois bem.

1º apelo - Banco Bradesco Financiamentos S. A.

Analisando as razões postas no recurso da instituição financeira, entendo que este não deve ser conhecido, ante a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

A instituição financeira não combateu de forma específica os fundamentos adotados na sentença quanto à devolução do valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato (R$347,52) e afastamento da capitalização dos juros moratórios.

Em suas razões recursais, vem discorrendo, de modo genérico, sobre: o princípio do
pacta sunt servand
a; a ausência de abusividade dos juros remuneratórios; da legalidade das tarifas administrativas, conforme a Resolução n.º 3.919/2010 CMN; o descabimento da repetição do indébito.

Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois apenas apresenta os aspectos fáticos da lide de forma genérica, faltando ao recurso, tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Com efeito, lida e relida a apelação, conclui-se que a instituição financeira não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a procedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para julgar o feito.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal.

Portanto, as normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. FALTA DE REFUTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, em apontar como violado o art. 535 do CPC/73 quando a análise das supostas omissão e contradição não teria o condão de reverter o julgado em favor do recorrente, hipótese dos autos. 2.
É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3.
O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a inépcia da inicial igualmente embasaria a extinção dos embargos de terceiro apresentados pela ora agravante, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF
. 4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses veiculadas no recurso especial a sustentar pretensa violação ao art. 20, § 4º, do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp. 185.677/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 09/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. S
omente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia
. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)
Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento
. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

2º apelo - Alessandro Almeida de Oliveira.

Da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Cadastro

O apelante se insurge quanto às tarifas de avaliação do bem e de cadastro, no entanto, conforme veremos a seguir, a cobrança de ambas as tarifas são lícitas.

A
tarifa de avaliação de bens
está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS
- TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO – REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
(...)” (Ap 138348/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (grifo nosso)

Em relação à tarifa de cadastro, a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula nº 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (destaquei).

Ou seja, a Tarifa de Cadastro é autorizada e reconhecida pelo STJ e, como o contrato foi entabulado em 26.10.2016 (Id. n.º 90982028), é legítima a sua cobrança, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Da distribuição do ônus sucumbencial.

O recorrente pede que o ônus sucumbencial seja invertido, no entanto, após análise dos autos, verifico que merece guarida em parte o pedido do autor. Explico.

Em relação a distribuição dos ônus sucumbenciais, o artigo 86 do CPC fixa o quanto segue:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda o autor elencou um total de 6 (seis) pedidos e foi vencedor em 3 (três) deles, quais sejam, a devolução da tarifa de registro de contrato, o afastamento da capitalização de juros e a verificação da aplicação da taxa de juros efetivamente comprovada, deve o ônus de sucumbência, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, ser dividido,
pro rata
, no mesmo montante já fixado na sentença.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
NÃO CONHEÇO DO 1º APELO (
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2º APELO
(ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA)
somente
para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada uma das partes, no montante já fixado na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023